Tribunal: TJES
Processo: 5000672-93.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-93.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIME PAYER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FIO LANÇADO DE POSTE EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA RESIDÊNCIA VIZINHA. EXISTÊNCIA DE OUTRO POSTE MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO VIZINHO. FIO PASSANDO RENTE AO MURO DO AUTOR. PROXIMIDADE PERIGOSA COM O PADRÃO DE ENERGIA DO AUTOR. RISCO DE CONTATO ENTRE AS FIAÇÕES. RISCO POTENCIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE REALOCAÇÃO DO FIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000672-93.2022.8.08.0052
Recorrente/Recorrido: JAIME PAYER
Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FIO LANÇADO DE POSTE EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA RESIDÊNCIA VIZINHA. EXISTÊNCIA DE OUTRO POSTE MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO VIZINHO. FIO PASSANDO RENTE AO MURO DO AUTOR. PROXIMIDADE PERIGOSA COM O PADRÃO DE ENERGIA DO AUTOR. RISCO DE CONTATO ENTRE AS FIAÇÕES. RISCO POTENCIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE REALOCAÇÃO DO FIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE ALEGOU NA PETIÇÃO INICIAL QUE SEU VIZINHO FEZ INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA E SOLICITOU QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA REALIZASSE A LIGAÇÃO DA ENERGIA EM SUA CASA. CONTUDO, AO ASSIM PROCEDER, A REQUERIDA TERIA FEITO A LIGAÇÃO DE ENERGIA PUXANDO FIO DA CASA DO VIZINHO ATÉ O POSTE EM FRENTE À CASA DO AUTOR, QUANDO HÁ POSTE EM SENTIDO CONTRÁRIO E MAIS PRÓXIMO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESSE VIZINHO. O REQUERENTE ARGUMENTOU QUE ESSA SITUAÇÃO LHE CAUSOU PREJUÍZOS, POIS O FIO DE ENERGIA ESTÁ MUITO PRÓXIMO DE SEU PRÓPRIO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E, QUANDO HÁ VENTO FORTE, OS FIOS SE ENCOSTAM, GERANDO FOGO E, INCLUSIVE, DANIFICOU ELETRODOMÉSTICO. ASSIM, PRETENDE: A) A RETIRADA DO FIO DE ENERGIA, QUE LEVA ENERGIA AO IMÓVEL VIZINHO, MAS QUE PASSA DENTRO DE SEU; B) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00; C) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.500,00.
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA DEFENDEU QUE FORAM OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO CASO E QUE O FIO DE ENERGIA MENCIONADO ESTÁ HÁ UMA DISTÂNCIA SUPERIOR A 30 CENTÍMETROS DO MURO DO REQUERENTE, O QUE SERIA SUFICIENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, nos seguintes termos:
a) CONVERTO
em
DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 19828184, ao tempo que
DETERMINO
à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
que
RETIRE/REALOQUE
o fio de eletricidade impugnado, que passa próximo ao padrão de energia do requerente e sobre seu lote de terras, discriminado pelas fotografias de ID 19711389 e gravação em vídeo de ID 19712092, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
b) CONDENO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor de
JAIME PAYER.
Sobre a condenação incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido apenas pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais. Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(6). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A REFORMA DO DECISÃO SENTENCIANTE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE A RÉ VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR/RECORRENTE, TODAVIA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(8). DO MÉRITO.
CUIDA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR JAIME PAYER EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., NA QUAL PLEITEIA A REALOCAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA INSTALADA PELA REQUERIDA, QUE TERIA SIDO LANÇADA DE FORMA INDEVIDA EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA E EM ROTA QUE PASSA DENTRO DO SEU LOTE E MUITO PRÓXIMA AO PADRÃO DE ENERGIA DE SUA CASA, GERANDO RISCO À SEGURANÇA E ALEGADA OCORRÊNCIA DE FAÍSCAS E INCÊNDIO EM MOMENTOS DE VENTO. REQUEREU AINDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA REALIZASSE A REALOCAÇÃO DA FIAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, E CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REJEITANDO O PEDIDO DE DANO MATERIAL. AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSO: A RÉ, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO, E O AUTOR, PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INICIALMENTE, VERIFICO QUE AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A FIAÇÃO QUESTIONADA FOI LANÇADA A PARTIR DO POSTE LOCALIZADO À FRENTE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR, EM DIREÇÃO À RESIDÊNCIA VIZINHA SITUADA À SUA ESQUERDA. NOTADAMENTE, HAVIA OUTRO POSTE VISIVELMENTE MAIS PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA BENEFICIÁRIA DA LIGAÇÃO ELÉTRICA, O QUE INDICA
ESCOLHA TÉCNICA QUESTIONÁVEL
POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA, NÃO JUSTIFICADA NOS AUTOS. CONFORME SE OBSERVA NAS IMAGENS, O FIO EM QUESTÃO PASSA RENTE AO MURO FRONTAL DA RESIDÊNCIA DO AUTOR E SE ENCONTRA
MUITO PRÓXIMO AO SEU PADRÃO DE ENERGIA
, EM CONFIGURAÇÃO QUE PODE GERAR RISCO DE CONTATO ENTRE OS CABOS, ESPECIALMENTE SOB AÇÃO DE VENTOS, O QUE INCLUSIVE FOI RECONHECIDO NA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. A EMPRESA REQUERIDA, POR SUA VEZ,
NÃO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A ROTA ESCOLHIDA
, TAMPOUCO TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO OU LAUDO DEMONSTRANDO A INEXISTÊNCIA DE RISCO OU REGULARIDADE DA INSTALAÇÃO. LIMITOU-SE A ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE INEXISTÊNCIA DE DANO E AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SEM INFIRMAR DE FORMA ESPECÍFICA OS ELEMENTOS TRAZIDOS PELO AUTOR. RESSALTO QUE, EMBORA O FIO NÃO ADENTRE FISICAMENTE O LOTE DO AUTOR,
A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO FRONTAL E A SUA PROXIMIDADE COM O PADRÃO DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA
SÃO SUFICIENTES PARA CONFIGURAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POR IMPLICAREM
RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR
E INADEQUADA EXECUÇÃO TÉCNICA.
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Embora a concessionária requerida indique em contestação que a distância mínima de 30 centímetros entre as fiações foi respeitada, e mencione os normativos supostamente aplicáveis ao caso (cabo NU (PT.DT.PDN.03.05.004) ou isolado (PT.DT.PDN.03.05.009), não demonstra que realmente este limite mínimo foi respeitado e que, ainda que respeitado, não haveria risco de que os cabos se encostassem no caso concreto, o que era seu ônus, tanto pela regra do art. 373, inciso II, do CPC, quanto pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Disse que houve atendimentos in loco e que o agente teria constatado a adequação da rede. Contudo, o espelho/comprovante do suposto atendimento sequer foi juntado aos autos, sendo certo que por ser prova documental (supostamente) pré-existente, deveria ter sido juntada na primeira oportunidade. Limitou-se a requerida a tecer alegações em contestação, mas nada de fato provou. Por outro lado, o requerente indicou na inicial 12 números de protocolos (ID 19710756, pág. 09) para tentativa de atendimento, protocolos esses que a requerida não impugnou, de modo que sua existência se torna incontroversa, na forma do art. 341, caput, do CPC. Além disso, as fotografias de ID 19711389 e vídeo de ID 19712092 demonstram não apenas a proximidade do fio de eletricidade impugnado com o do padrão de energia do autor, como também que ele poderia ter sido conectado em outro poste de energia elétrica mais próximo do padrão de energia do vizinho do requerente, o que evitaria os transtornos narrados na inicial. [...] No caso em análise, entendo que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, na medida em que o requerente tentou solucionar a questão extrajudicialmente por 12 vezes (ID 19710756, pág. 09), mas a requerida recusou-se a solucionar o problema da fiação. Necessitou o autor de desviar seu tempo produtivo (teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor), contratar advogado particular, mover o poder judiciário para, então, ter a situação solucionada (réplica de ID 23344111), isso apenas em razão de que foi deferida tutela de urgência (decisão de ID 19828184).”
CARACTERIZADA A FALHA, IMPÕE-SE A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DIANTE DO FUNDADO TEMOR E DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA, APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADAS. O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
— R$ 3.000,00 — MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA MAJORAÇÃO.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(9).
RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE/AUTOR, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)